Tribunal: TJES
Processo: 5005397-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005397-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO MARCOS GOMES MENDES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por J.M.G.M. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação revisional movida em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não restou comprovada situação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa física, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, considerando as circunstâncias fáticas trazidas aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica, salvo prova em contrário.

Embora a decisão agravada tenha considerado a renda bruta do agravante e a aquisição de veículo como elementos suficientes para afastar a hipossuficiência, sobrevieram aos autos documentos que demonstram alteração relevante na condição econômica do recorrente, especialmente pela assunção da guarda exclusiva de três filhos menores, em razão do falecimento da companheira, fato devidamente comprovado.

A responsabilidade exclusiva pelo sustento dos filhos, somada aos encargos cotidianos da vida familiar, compromete significativamente a renda líquida do agravante, ainda que formalmente se situe acima de três salários mínimos, o que configura situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício.

A jurisprudência da própria Câmara é pacífica no sentido de que, mesmo na hipótese de rendimento formalmente superior ao mínimo legal, cabe o deferimento da gratuidade da justiça quando demonstrado, concretamente, que os encargos familiares e pessoais comprometem a subsistência do requerente.

A parte agravada não logrou êxito em apresentar elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do agravante.

O indeferimento da gratuidade, no presente caso, violaria o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, só pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

A existência de encargos familiares relevantes, como a responsabilidade exclusiva pela guarda e sustento de filhos menores, pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, mesmo quando a renda formal do requerente supera três salários mínimos.

A denegação do benefício da gratuidade da justiça, na hipótese em que restam demonstradas circunstâncias concretas de vulnerabilidade econômica, configura afronta ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 11.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Julio Marcos Gomes Mendes
contra decisão (id.
62527471
) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação revisional movida em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id.
13117545
), o agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Deferi, em decisão anterior, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id.
13178440
). A parte agravada apresentou contrarrazões à pretensão recursal no documento de id.
13467653
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

A decisão recorrida foi assim fundamentada:

“(...) A despeito dos argumentos lançados na petição inicial e esclarecimentos já mencionados, o autor declarou ser mecânico, adquiriu veículo de especial valor – CHEVROLET, Modelo COBALT, Ano/Modelo: 2015, COR CINZA, placa: PPF-3537 –
mediante, inclusive, entrada no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), não se podendo descurar que a documentação de ID 46106592 informa rendimentos – declaráveis – no valor de R$ 66.793,78 (sessenta e seis mil, setecentos e noventa e três centavos e setenta e oito centavos), portanto, rendimento aproximado mensal de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Outrossim, intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, restou silente.

De posse de tais fatos, verifica-se obstada a concessão do benefício, uma vez que não se evidenciou condição de extrema carência, que impossibilite o pagamento das custas processuais
.

Nesse contexto, a conclusão é de que possuem a parte autora plena condição do custeio das custas e demais despesas processuais, a impossibilitar a concessão da benesse.” (grifei)

Todavia, com a interposição do presente recurso, o agravante trouxe novos elementos que justificam a reconsideração da decisão impugnada.

O recorrente informou ser pai de quatro filhos, frutos de dois relacionamentos distintos. Com o falecimento de sua companheira, passou a exercer, com exclusividade, a guarda de três dos filhos, incluindo Valentina Martins, cuja residência consigo foi confirmada na sentença de exoneração de alimentos juntada no id.
13117569
. Além disso, apresentou atestado de óbito da companheira (id.
13117568
) e certidões de nascimento das crianças Laura, Maria Júlia e Marcos Antônio (ids.
13117572
a
13117574
), que confirmam a existência dos dependentes.

No id.
13117571
, coletou-se comprovante de rendimentos com data de março de 2025, do qual se extrai que o agravante percebeu renda bruta de R$ 7.120,00 e líquida de R$ 4.883,69.

Pois bem.

Apesar de o montante recebido pelo agravante denotar, em princípio, capacidade contributiva, as particularidades do caso indicam situação de vulnerabilidade econômica real.

A responsabilidade exclusiva pelo sustento de três filhos e os encargos inerentes à criação e manutenção dos dependentes demandam considerável dispêndio financeiro, comprometendo, de forma significativa, a renda mensal auferida.

Destaco, inclusive, o entendimento consolidado nesta C. Câmara, no sentido de que é admissível a concessão da gratuidade judiciária à parte que, embora possua renda compatível com três salários-mínimos, demonstra situação concreta de comprometimento da sua subsistência. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 2.
A partir da análise, em especial, dos contracheques, é possível observar que, muito embora o salário bruto do agravante – que exerce o ofício de soldador – perfaça a monta de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), sua remuneração se encontra consideravelmente comprometida por diversos descontos e empréstimos, de modo que sua renda líquida e, portanto, real, não ultrapassou os R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) nos últimos meses apresentados.
3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira). 4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 5. Recurso provido.

Ademais, a agravada, apesar de ter anexado contrarrazões, não logrou êxito em apresentar elemento probatório concreto a infirmar a condição de hipossuficiência alegada e documentalmente reforçada pelo agravante.

Diante disso, entendo que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. O indeferimento, na hipótese em questão, implicaria violação do princípio do acesso à justiça, constitucionalmente assegurado.

Assim sendo, conheço e
dou provimento ao recurso
, para o fim de reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez